Tribunal: TJSP
Processo: 1072405-69.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Despesas condominiais. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Descabimento. Impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios fixados em convenção condominial, com exceção à hipótese de cobrança extrajudicial. Inclusão que representaria verdadeiro bis in idem. Precedentes deste E. TJ/SP. Sentença mantida. Recurso não provido.